Tribunal: STF
Processo: ARE 1562586
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Art. 389, §1°, da CLT. Responsabilidade do shopping center por instalação e manutenção de creche destinada à amamentação dos filhos de empregadas das lojas. Interpretação teleológica, sistemática e evolutiva da Consolidação das Leis do Trabalho. Proteção à maternidade e à infância. Aleitamento materno. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que impôs a um empreendimento do tipo shopping center a obrigação de construir e manter local apropriado para que trabalhadoras das lojas pudessem guardar, sob vigilância e assistência, seus filhos no período de amamentação, nos termos do artigo 389, § 1º, da CLT.



    2. O recorrente pleiteava a exclusão de sua responsabilidade, argumentando que a obrigação legal recai sobre o empregador direto (lojista), não sobre o shopping center, cujas atividades seriam distintas.



    3. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado em ação civil pública. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região manteve a sentença. O Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista, reformou a decisão, entendendo pela imposição da obrigação ao shopping center. A decisão monocrática em Recurso Extraordinário com Agravo, mantida pelo Ministro Relator, acompanhou o entendimento do TST.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação de providenciar espaço para amamentação, prevista no artigo 389, § 1º, da CLT, pode ser imposta à administração de um shopping center, em uma interpretação evolutiva e constitucional da norma.



    III. Razões de decidir



    5. A interpretação teleológica e sistemática do artigo 389, §§ 1º e 2º, da CLT, deve ser no sentido de densificar o direito humano e fundamental ao aleitamento materno, devendo ser interpretado de modo a garantir a máxima efetividade dos direitos fundamentais à saúde e à alimentação da criança, à proteção da maternidade e à infância (art. 227, da CF), bem como a proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), em consonância com a eficácia horizontal e diagonal dos direitos fundamentais.



    6. A disponibilização de espaços para aleitamento materno concretiza simultaneamente a proteção do mercado de trabalho da mulher e os direitos fundamentais à saúde da criança, à proteção da maternidade e ao aleitamento materno, não sendo admissível interpretação que restrinja tais direitos fundamentais.



    7. O ônus econômico decorrente da obrigação de fazer é questão atinente à relação comercial entre o shopping e os lojistas, e não pode ser invocado como óbice à concretização de direitos fundamentais.



    8 O dever imposto à administração do shopping center é proporcional e factível, dado seu poder sobre a configuração espacial do empreendimento, sendo inviável exigir o cumprimento da norma por cada lojista individualmente. Se o ônus de garantir o espaço para a mãe trabalhadora e suas crianças competisse a cada loja do shopping, a inviabilidade fática conduziria à negação de direitos fundamentais. 



    IV. Dispositivo



    9. Agravo interno conhecido e não provido.